Tribunal: TJDFT
Processo: 0709053-03.2021.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal defensiva. Crimes de ameaça (duas vítimas) e de injúria qualificada (vítima idosa – genitor do réu). Materialidade e autoria. Suficiência probatória. Relevância da palavra das vítimas. Pretensão de absolvição. Improcedência. Princípio in dubio pro reo. Inaplicabilidade no caso concreto. Condenação mantida. Dosimetria da pena. Valoração negativa do vetor conduta social. Comportamento desrespeitoso do réu em face do seu núcleo familiar. Ofensas e ameaças proferidas pelo réu de amplo conhecimento da vizinhança. Relacionamento pessoal com os genitores, estes já idosos, e com a vizinhança desfavorável. Dispositivo. Recurso conhecido e desprovido.